Tribunal: CARF
Processo: 10480.732693/2015-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10480.732693/2015-96 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.537 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de agosto de 2023 Recorrente
Recorrente
CARLOS ALBERTO DE ARAUJO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DEDUÇÃO.
VALORES
PAGOS
A
TÍTULO
DE
OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO TÍTULO
CONSTITUTIVO. ALIMENTOS AVOENGOS. DESCARACTERIZAÇÃO.
SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Para reconhecimento do direito à dedução de valores pagos a título de
obrigação alimentar, o contribuinte deve comprovar, concomitantemente, (a) a
existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída por título
válido, e (b) a transferência dos valores devidos aos alimentandos, limitados
aos parâmetros escalares (quantias) definidos no respectivo título.
Na hipótese de os netos passarem à dependência do avô, a dedução se dá a
título de dependência, e não de pagamento de pensão alimentícia, de modo a
aplicarem-se as restrições legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.732693/2015-96
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.537 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.732693/2015-96

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.26/29), emitida em nome
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2014, ano-
calendário 2013, tendo sido alterado o resultado nela apurado de imposto a restituir de
R$ 8.933,11 para R$ 4.679,83. Conforme descrição dos fatos às fls.27, a autoridade
fiscal apurou Dedução Indevida de Pensão Alimentícia, no valor de R$ 15.466,46.
[...]
Cientificado do Lançamento em 04/12/2015 (fls.31), o contribuinte apresentou
impugnação em 22/12/2015 (fls.2/5), insurgindo-se contra a integralidade do
Lançamento. Diz, em síntese, dispor de documentos para respaldar as despesas
informadas. O interessado assevera que a sentença, amparada na Lei 5.478,68, art. 4o ,
definiu que deveria continuar a arcar com as despesas de [...]. Considera que as referidas
“despesas” tem sentido amplo, uma vez que, por residir com o neto, a autoridade
judicial não definiu o tipo de despesas ou a forma de oferta de alimentos. Invocando
doutrinadores, diz que os alimentos abrangem o que é indispensável para o sustento,
vestuário, alimentação, assistência médica e habitação. Diz, ainda, que, como avô, tem
legitimidade e obrigatoriedade de prestar alimentos, não sendo mera liberalidade.
Quanto ao alimentando [...], diz que a obrigação derivou de acordo homologado
judicialmente, com base no art. 475-N, inciso V c/c com artigo 269, inciso III do CPC.
Explica o contribuinte que seu neto deixou espontaneamente a companhia da mãe,
passando a viver com o pai, filho do contribuinte, que, por sua vez, não tinha condições
de oferecer escolaridade ao filho. Diz que, por este motivo, e amparado pela antiga
decisão judicial, passou a custeá-lo. É o Relatório.
[...]
Voto
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia O interessado informou em sua declaração
pagamento sob o código 30 (pensão alimentícia por Decisão Judicial) em favor de
quatro beneficiários, no valor de R$ 142.059,50. Deste montante, a autoridade fiscal
glosou o valor de R$ 15.465,60, correspondente a despesa com dois netos do
contribuinte, [...] e [...].
A legislação do imposto de renda permite a dedução, na declaração de rendimentos, da
pensão alimentícia judicial dos alimentandos, desde que tal obrigação se dê em virtude
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, obedecidos os limites
previstos na legislação tributária, como se observa dos arts. 4o e 8o da Lei no 9.250, de
26 de dezembro de 1995, nos seguintes termos:
[...]
De acordo com o dispositivo legal acima transcrito são requisitos para a dedutibilidade:
a) que o pagamento tenha a natureza de alimentos; b) que sejam fixados em decorrência
das normas do Direito de Família; e c) que seu pagamento decorra do cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Como se vê, a dedução das
importâncias pagas a título de pensão alimentícia está condicionada à existência de uma
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e à comprovação de pagamento.
Diga-se, ainda, que os valores dedutíveis são somente aqueles pagos a título de pensão
alimentícia em face das normas do direito de família, em cumprimento de acordo
homologado judicialmente.
Aqui importante se faz, também, conhecer as normas jurídicas atinentes ao direito de
família, constantes do novo Código Civil (Lei no 10.406/2002), em especial aquelas
contidas nos arts. 1.694 a 1.697, a seguir transcritos:
[...]
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.537 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.732693/2015-96

Dos referidos dispositivos depreende-se que os os únicos beneficiários da prestação
alimentícia (nos termos do Direito de Família) são os cônjuges ou companheiros e os
parentes, dentre estes, apenas os ascendentes e descendentes, e colaterais de 2° grau,
(excluindo os afins). Assim, não se nega que o interessado possa deduzir em sua
declaração o pagamento da pensão alimentícia a seus netos, mas desde que tenha
ocorrido em cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
No caso em análise, o contribuinte traz aos autos cópias de peças dos autos da Ação de
Concessão/Oferta de Alimentos (Termo de Audiência de Conciliação, Instrução e
Julgamento de fls.10 e sentença homologatória do acordo, fls.12), por meio da qual foi
homologado, em 23/01/2012, os termos constantes das cláusulas de fls. 11 do acordo.
Da leitura das referidas cláusulas, resta claro que [...], por intermédio de sua mãe e
representante legal, abdicou de qualquer valor a título de pensão alimentícia em face de
seu avô paterno, uma vez que há informação de que o pai, filho do contribuinte,
colabora mensalmente com o valor de um salário mínimo em favor de [...]. Restou
unicamente estabelecido que o avô quitaria todas as mensalidades em atraso do colégio
freqüentado anteriormente por seu neto. Assim, não obstante o recibo de fls. 33, emitido
pelo alimentando informado, atestar o recebimento da importância declarada pelo
contribuinte de R$ 7.320,00, não há amparo legal para a despesa, configurando, de fato,
mera liberalidade como verificado pela Fiscalização. Importa observar que o Termo de
Sessão de Mediação/Conciliação (Doc. 5-A do Dossiê Fiscal, fls.10), datado de
20/10/2011, havia anteriormente firmado o pagamento ao neto [...] de uma pensão
mensal no valor correspondente à 90% do salário mínimo (R$ 490,50). Contudo, tal
obrigação cessou a partir de janeiro de 2012, conforme sentença de fls.12,
homologatória das clausulas de fls.11. Observo, ainda, que o Oficio judicial de fls.7,
refere-se, também, à pensão fixada no ano de 2010 e extinta a partir de janeiro de 2012.
Ressalte-se, ainda, que a própria fonte pagadora, em resposta a pedido do contribuinte,
presta informações acerca da pensão alimentícia paga anteriormente a seus netos (fls.8).
Relacionado a [...], junta recibo de fls.14, através do qual atesta o recebimento do valor
na DAA informado de R$ 8.145,60. Do recibo, conforme relatado pela autoridade
fiscal, consta que o valor destinou-se a pagamento de passagens, material escolar,
internet, lanches etc. Consta, ainda, de fato, dos termos do acordo homologado de fls.
11, que ao avô caberia a continuação do custeio das despesas com o neto, com quem
reside em Recife. Não se trata, pois, de definição de pensão alimentícia, uma vez que
[...] reside e é dependente do contribuinte, podendo constar da DAA nesta condição.
Importa considerar, ainda, que as despesas mencionadas são indedutíveis na DAA por
não se caracterizarem como pensão alimentícia. Assim, não havendo amparo legal para
a dedução das despesas, há que se manter a glosa efetuada. Conclusão Por todo o
exposto e por tudo o mais que dos autos consta, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA da
impugnação para manter o imposto a restituir apurado no Lançamento, já restituído ao
contribuinte.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício:
2014 DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL PAGA A NETOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto apenas as importâncias pagas a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/12/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 03/01/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.537 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.732693/2015-96

sustentando, em apertada síntese, que os valores que se pretende dedutíveis consistem em
alimentos pagos aos netos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou a existência de título judicial constitutivo da obrigação
alimentar, cujo adimplemento se deseja deduzir no cálculo do IRPF.
Dispõe o art. 78 do Decreto 3.000/1999:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Nos termos do texto legal transcrito, para reconhecimento do direito à dedução de
valores
pagos
a título
de obrigação
alimentar, o
contribuinte deve comprovar,
concomitantemente:

1. A existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída por
título judicial ou extrajudicial público; e
2. A transferência dos valores devidos aos alimentandos, limitados aos
parâmetros escalares (quantias) definidos no respectivo título.

No caso em exame, os valores foram pagos a título de custeio de dependente, e
não de pensão alimentícia, conforme identificado pelo órgão julgador de origem.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.537 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.732693/2015-96

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 73
DF CARF MF
Original